Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADES AMARELA E VERDE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS SUPERADO. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça procedimento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscopia, fixando prazo para cumprir a determinação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54910274). Decisão deferindo a gratuidade de justiça à recorrente e indeferindo a tutela antecipada, ID. 54933669. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, ID. 55029760.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que está aguardando o procedimento cirúrgico há mais de 180(cento e oitenta) dias, extrapolando o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ e o próprio prazo estabelecido no sistema de regulação (SISREG). Afirma que o indeferimento do pedido inicial resulta em grande abalo psicológico, dores intensas e perigo de agravamento da situação. Ressalta que o direito à saúde está previsto no art. 196 da CF/88 e é um dever do Estado perante o seu contribuinte, sendo de competência do ente público analisar a possibilidade concreta de cumprimento da decisão na forma de tutela específica, diante de uma injusta omissão estatal.
4. Em contrarrazões, a parte ré (Distrito Federal) afirma que não tem desejo de se eximir da sua obrigação estatal em relação à saúde do cidadão, mas expressa sua dificuldade de equacionar as necessidades da população com os meios escassos do Estado. Afirma que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que se privilegia aquele que recorreu ao Poder Judiciário em detrimento daquele que espera na fila.
5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
6. Nos termos do Enunciado n. 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. A solicitação da Recorrente foi inserida no sistema do SUS em 19/05/2023, com prioridade clínica amarela, reinserida em 26/06/2023 (risco amarelo) e em 04/07/2023 (risco verde), ID.54910265 (p. 4-6) ; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado desde 16/11/2023.
7. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O seu estado de saúde demanda intervenção do Judiciário, pois, conforme relatório médico de 30/08/2023 (ID. 54910265, p. 2-3), atesta que a providência deve ser adotada de maneira imediata em razão das dores recorrentes e evolução desfavorável do estado clínico da recorrente. Assim, aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado (estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade VERDE inseridas no mês 05/2023) significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do Acórdão, o procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.